Tribunal: TJSP
Processo: 1018286-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A, é
embargado DANIEL TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22971
Fls. 2/5
Voto no 22791
Embargos de Declaração Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A
Embargado: Daniel Têxtil Indústria e Comércio Ltda.
Juiz de Direito: Dr(a). Daniela Dejuste de Paula
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
omissão no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente -
Impossibilidade de rediscussão – Falha na obrigação de
meio que facilitou a prática do ilícito - Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Verisure
Brasil Monitoramento de Alarme S/A, em face do v. acórdão prolatado às
fls.664/669, pelo qual o recurso interposto pela embargante foi improvido.
A embargante argumenta que houve omissão no acórdão
impugnado, porquanto o contrato não estabelecia o dever de reparação de
danos (fls.01/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22971
Fls. 3/5
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante afirma a ocorrência de omissão quanto à
análise da relação obrigacional.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Nesse sentido fora consignado:
“Tais elementos dão conta de que o sistema estava ativo
e não havia danos à central de alarme, de sorte que, irretorquível a falha no
monitoramento, quanto à efetiva comunicação de invasão às pessoas
cadastradas e à omissão no acionamento da polícia.
Nesse passo, não se olvida que assumiu a ré obrigação
de meio, que restou descumprida em razão da falha quanto ao prometido
monitoramento e à comunicação da invasão.
Quanto ao dano material, a autora juntou o extrato do
faturamento em espécie (fls.71/72), bem como, as auxiliares de nota fiscal
(fls.299/637), de forma que a determinação de ressarcimento do montante
não comporta reparo.” (fls.668/669).
Com efeito, verifica-se que o dever de indenizar imposto
à embargante está fundado na inobservância da obrigação de meio que
consequentemente facilitou a ocorrência do dano, a impor o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22971
Fls. 4/5
nos termos do art. 186 do Código Civil.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1018286-39.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22971
Fls. 5/5
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora